Tribunal: TJPA
Processo: 0005288-87.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005288-87.2013.8.14.0201

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: SIDNEY DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
PROPORCIONAL À LESÃO QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Sendo considerado, de acordo com a conjuntura fática dos autos, o atraso na entrega da unidade imobiliária como fato gerador à recomposição material sob a forma de lucros cessantes, o termo inicial do pagamento se dá aquando do dia seguinte ao término das postergações da entrega, ainda que pela via de aditivos.

2.

Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e compatível.

3.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005288-87.2013.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - BELÉM /PA

AGRAVANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

SIDNEY DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: EVANDRO MARTIN P. PEREIRA - OAB/PA N°17262

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
(ID. 17780303)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17201406, que conhecendo do recurso oposto contra
SIDNEY DA SILVA MONTEIRO
, deu parcial provimento ao levante.

A Monocrática está assim redigida:

“(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA

Na origem tramitou-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por
SIDNEY DA SILVA MONTEIRO

em face de
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

com o fito de, tornando nula a cláusula de tolerância, congelar o saldo devedor e condenar a Demandada ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.

O dispositivo da sentença combatida está posto nos seguintes moldes:

“(...) Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por SIDNEY DA SILVA MONTEIRO, devidamente qualificado na petição inicial, e condeno INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA em favor do autor: a) ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$800,00 (oitocentos reais) mensais, devido a título de aluguéis a partir de 01/06/2013 até 25/06/2015 (data de expedição da carta de habitação), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação. b) ao pagamento de indenização por dano moral no montante equivalente a vinte salários mínimos atuais, ou seja, R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Determino o congelamento do saldo devedor apenas quanto aos juros compensatórios durante do período de atraso na entrega da obra, qual seja, de 01/06/2013 a 25/06/2015 nos termos da fundamentação acima Julgo improcedente o pedido de nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias (Cláusula Sexta – 6.1.1.) pelos fundamentos já expostos. Condeno, por fim, a ré no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor desta decisão à Desembargadora relatora do Agravo de Instrumento. Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência pessoal à Defensoria Pública. Cumprase. Distrito de Icoaraci (PA), 21 de Outubro de 2016. SERGIO RICARDO LIMA DA COSTA Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (...)”

Razões recursais ao ID. 279823 - Pág. 15, por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
alegando em síntese:
(i
)
necessidade de suspensão do feito diante da recuperação judicial,
(ii)
validade das cláusulas contratuais,
(iii)
que não existe obrigação de reparar o dano (material e moral), inclusive hostilizando o congelamento de saldo devedor durante o atraso, o que ensejaria em recomposição da distribuição da verba honorária, pugnando assim pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Contraminuta por
SIDNEY DA SILVA MONTEIRO
ao ID. 279826, rechaçando as falas do Apelo, pugnando pelo seu conhecimento e improvimento.

Sob ID. 279827, novo peticionamento de
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA,
demandando a suspensão do feito diante da sua recuperação judicial em curso.

Decisão de ID. 2756014, de lavra da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura anunciando a prevenção da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares.

Ao ID. 15817253, o Exmo. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, recebeu o Apelo em sua dupla força.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Passo a assim proceder monocraticamente,
nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC.

Vejo que o Apelo é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E
prima facie
anoto que para acolher e desacolher o pleito nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Quanto a preliminar de suspensão do processo diante da Recuperação judicial.

Não a vejo.

Isso porque, a pretensão de suspensão do processo não encontra lastro no predicado normativo próprio da Lei de Recuperação Judicial, o que por sua vez, exorta o prosseguimento do feito de conhecimento. É a compreensão jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE CONHECIMENTO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória. (TJ-MG - AI: 10000200646461001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Inclusive:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A hipótese vertente insere-se na ressalva prevista no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, conquanto, cuida-se de processo de conhecimento em que demanda quantia ilíquida, não se podendo, pois, cogitar de suspensão do processo por conta de decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial da empresa apelante. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei nº 11.101/2005. 3. Não subsiste, de todo modo, a suspensão da demanda, uma vez que já fluído o prazo de 180 dias a que se refere o artigo 6º, § 4º, da norma sobredita, não havendo circunstância excepcional a impedir seu prosseguimento. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03766102920158090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/10/2018)

Preliminar, portanto, inacolhida.

Sigamos, adentro, no mérito.

De acordo com o AgInt no REsp 2.026.618/MA é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento do Recurso, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na decisão vergastada (fundamentação
per relationem
), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.

Eis o julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS REFLEXOS OU INDIRETO. LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES. NÃO HÁ PERDA DO OBJETO. PRESENÇA DE DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO SUFICIENTE. BALAS DE OXIGÊNIO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.(AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 3. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 4. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 5. O Tribunal entendeu que efetivamente houve abalo psicológico suficiente a ensejar danos morais no caso em questão - já que a seguradora se omitiu em autorizar o equipamento indicado pelo médico em emergência, qual seja: "balas de oxigênio". 6. Por isso, modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem evidentemente demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Digo isso,
pois a hostilizada não merece qualquer reparo, apenas para reduzir o
quantum
da indenização pelo abalo moral e recompor a dinâmica da verba final.

Direta e objetivamente.

Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A Apelante não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção, nos consumidores que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. Igual é a compreensão dos Tribunais Estaduais a qual adotarem mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020 )

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, o importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), não guarda comporte com o abalo sofrido o que entendo
por recompor e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) com os juros da data fina da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material
, há acerto no pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$800,00 (oitocentos reais) mensais, devido a título de aluguéis a partir de 01/06/2013 até 25/06/2015 (data de expedição da carta de habitação), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação.

Quanto ao congelamento do saldo devedor.

Há precedente, tanto pelo âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, no sentido de que quanto ao saldo devedor, não há como ensejar um congelamento amplo (juros e correção), apenas de correção durante a obra até a data da efetiva entrega.

Eis o escólio jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO CONTRATO, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% MENSAL DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL, DESDE JULHO DE 2012 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, CONGELOU O SALDO DEVEDOR E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR É MERO INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III – Continuando, a jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador. No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora, é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

(...)

V – RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016575-04.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/04/2022 )

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PEDIDO DE BAIXA DA HIPOTECA E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMÓVEL AINDA NÃO QUITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR APÓS O HABITE-SE QUE SE MOSTRA INVIÁVEL – NÃO QUITADO O SALDO DEVEDOR COM RECURSOS PRÓPRIOS OU FINANCIAMENTO É LEGITIMA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811201-91.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2021)

Desta feita, mantenho a antipatizada.

Quanto aos honorários de sucumbência.

Não houve sucumbência ínfima ao ponto de afastar a condenação nas custas e honorários de qualquer das partes, pois tanto do lapso de nulificação da cláusula de tolerância (que foi pedido a nulidade total, porém não concedido o decote) e seu reflexo patrimonial (lucros cessantes decorrentes do atraso da entrega-
que iriam contar desde a data prevista, mas passaram a ser da data prevista + 180 dias
-), importam em sucumbência significativa.

Ora, as custas não foram rateadas em proporcionalidade acertada!

Assim recomponho-a para 20% (vinte porcento) das custas totais! E mais, os 10% (dez porcento) de honorários são sobre o respectivo ao perdido: lapso da cláusula de tolerância e seu reflexo patrimonial. A qual será arbitrado em 70% (setenta porcento) pela Requerida e 30% (trinta porcento) pelo Autor, este último com exigibilidade suspensa diante da gratuidade deferida.

A proporcionalidade disso? Em liquidação de sentença se apurará.

Desta feita é a compreensão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBAS SUCUMBENCIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 86, DO CPC - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Não sendo hipótese de sucumbência mínima, a imposição desse ônus deve ser feita proporcionalmente aos litigantes em caso de sucumbência recíproca. No caso de sucumbência recíproca, a obrigação do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser distribuída de acordo com a perda de cada parte. (TJ-MG - AC: 15528266820108130024, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECÍPROCA, NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sucumbência mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito. 2. No caso dos autos, em que pese a autora/apelante ter sucumbido em parte da dívida discutida nos autos, diante da prescrição pronunciada pelo Juízo sentenciante, resta presente a expressividade do período correspondente em cotejo com o total do valor devido pelo réu/apelante. 3. Não há se falar em sucumbência mínima da parte autora/apelante de forma a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas há, in casu, sucumbência parcial recíproca, não equivalente, de modo a ser aplicado o teor do art. 86, caput, do CPC quanto ao ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07119762720198070001 DF 0711976-27.2019.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, refeita a divisão da sucumbência conforme delimitação aqui adotada.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO
, para
minorar o
quantum
da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
e
recompor a dinâmica da verba sucumbencial e de custas
, nos termos da fundamentação, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora(...)”

Em suas razões sob ID. 17780303,
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que:

“(...) II. DA VIOLAÇÃO ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL Ora, o atraso na entrega do imóvel adquirido jamais poderia ser considerado como dano moral capaz de abalar o psicológico do Recorrido, de modo a afetar sua honra e imagem, ou lhe trazer transtornos de origem íntima que sejam passíveis de reparação indenizatória. Certo é que a justificativa apresentada pela Recorrida para embasar o pedido de danos morais, nem de longe, configura verdadeiro dano moral. Ainda, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil, o dano e o consequente dever de ressarcir são oriundos de ato ilícito traduzido em infringência à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular. Assim, verifica-se que, para a configuração do dano moral, é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Mister esclarecer que o mero descumprimento de cláusulas contratuais não é hábil para o deferimento de pleno da indenização por danos morais, de modo que deve ser também indubitavelmente comprovado o dano de ordem íntima, psicológica alegadamente suportado. O que se verifica aqui, bem da verdade Exas., é que a Recorrida suportou meros dissabores inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Veja que a justificativa para condenação foi o simples atraso na entrega da unidade. Desta forma, a manutenção de condenação da Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais sem que haja comprovação ou fundamentação da existência de situação excepcional capaz de justificar referida condenação fere flagrantemente o disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, tendo em vista que não ocorreu qualquer situação excepcional que justifique a tal indenização. Assim, requer a Agravante seja dado provimento ao presente recurso, diante a Súmula 281 do STF. (...)”

Bate pelo conhecimento e provimento de seu Recurso para
“(...) reconsiderar a decisão vergastada ou, caso assim não entenda, seja o feito colocado em mesa para julgamento pela nobre Câmara Cível, a qual certamente dará provimento ao presente recurso, assim dando como prequestionada a matéria aqui vergastada, conforme a súmula 281 do STJ. (...)”

Intimada a contraminutar (ID. 17811036), a parte Agravada ofereceu contraminuta ao ID. 18166594.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005288-87.2013.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - BELÉM /PA

AGRAVANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

SIDNEY DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: EVANDRO MARTIN P. PEREIRA - OAB/PA N°17262

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

Prima facie
anoto que para desacolher os pleitos nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Avante
e com objetividade
. São temas em essência:
abalo patrimonial e extrapatrimonial
.

1.

Do ato ilícito.

Atraso percebido, a Decisão Monocrática, ora vergastada (em repetição), no tema
da reparação civil
assim determinou:

“(...)
Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A Apelante não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção, nos consumidores que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. Igual é a compreensão dos Tribunais Estaduais a qual adotarem mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020 )

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, o importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), não guarda comporte com o abalo sofrido o que entendo
por recompor e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) com os juros da data fina da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material
, há acerto no pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$800,00 (oitocentos reais) mensais, devido a título de aluguéis a partir de 01/06/2013 até 25/06/2015 (data de expedição da carta de habitação), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação.(...)”

Note-se que,
o artigo 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, sem que se deixasse de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido.

Eis os julgados em exemplificação:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham

pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos. 2- Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3- Em relação à restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do imóvel em março de 2016 e, considerando que as apelantes não se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do imóvel, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a cobrança pela taxa condominial antes da efetiva entrega também se mostrou ilegal, cabendo às construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restituição de tais valores. 4-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

6-Assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0117135-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença. 2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

Portanto o importe fixado encontra-se parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, que recomposto ao caso em comento, têm-se por ser mantido à realidade fática presente dos autos.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024